Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003983-75.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Camping Club Portal da Amazônia
Agravada: Maria Luisa Barros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Camping Club Portal da Amazônia. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Luisa Barros, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar a cobrança referente as taxas de limpeza e de condomínio, procedendo com a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, todos os adquirentes do empreendimento em questão estavam cientes da existência das taxas de manutenção, de modo que não podem deixar de realizar os pagamentos, conforme convenção do condomínio devidamente aprovada. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ira causar prejuízo a todos os condôminos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator